Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-96.2017.8.11.0032
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000668-96.2017.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX STEVES BERTO - CPF: 638.029.021-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LABORATORIO BOA SAUDE LTDA - CNPJ: 04.541.509/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Alex Steves Berto
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA – FIADOR – DEVEDOR SOLIDÁRIO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – PROVAS ESCRITA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO EXONERA O REQUERIDO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, mormente porque o Juízo de origem expôs e fundamentou de forma detalhada as razões para julgar procedente o pedido autoral.

Não configurada ilegitimidade passiva do fiador, porquanto responde solidariamente pela dívida. Ademais, o plano de recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações ajuizadas contra devedores solidários (Súmula 581 STJ), de modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

Na espécie, em que os documentos trazidos na peça inicial da ação monitória comprovam a alegação do débito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos.

A aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Embargos declaração
(Id. 230967151): alega que o acórdão foi omisso porque deixou de analisar de forma adequada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre os argumentos específicos apresentados pelo embargante em relação à abusividade das cláusulas contratuais e à sua hipossuficiência em relação ao banco, configurando omissão que prejudica a compreensão integral da decisão e viola o art. 1.022 do CPC.

Sustenta que não foi analisada a situação peculiar do embargante, como avalista de uma empresa em recuperação judicial, o que o colocava em posição de vulnerabilidade em relação ao banco embargado.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, para analisar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, no que tange à alegação de abusividade das cláusulas contratuais e à hipossuficiência do embargante.

Contrarrazões
(Id. 231246657): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante busca, em síntese, seja sanada alegada omissão, ao argumento de que o acórdão não considerou de forma adequada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, e deixou de se manifestar quanto à alegação de abusividade das cláusulas contratuais e à hipossuficiência do embargante.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão,
considerou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso:

(...)

“Com relação à alegação de que a sentença recorrida deixou de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.”

Ademais,
ao analisar o tema debatido concluiu que apesar de o apelante, ora embargante, defender que se encontra em situação de hipossuficiência econômica e em posição de desvantagem, é certo que os termos e condições constantes no contrato eram de conhecimento deste, no ato da assinatura.

Além disso, foi claro em considerar que não há alegação por parte do apelante acerca da ocorrência de abuso ou ilegalidade nas clausulas pactuadas, somente afirmação genérica de que seriam abusivas, sem apontar qualquer ilegalidade.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)Demonstrado, portanto, a idoneidade e a suficiência do acervo documental juntado aos autos, para lastrear como "prova escrita" a propositura da presente Ação Monitória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, DIANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO HAVIDA ENTRE AS PARTES. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO EXONERA OS CONSUMIDORES DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO, ÔNUS QUE LHES INCUMBIA, A TEOR DO ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. OUTROSSIM, EMBARGANTES QUE AFIRMARAM QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO SERVEM PARA O PROCEDIMENTO DA MONITÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. INICIAL INSTRUÍDA COM EXTRATOS DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DA DÍVIDA. PROVAS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONFIGURAR PROVA ESCRITA DE DÍVIDA EM DINHEIRO, AUTORIZANDO A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. EXEGESE DO ARTIGO 700 DO CPC. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA QUANTIA DEVIDA QUE DEVE SER ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA (ARTIGO 702, § 2o, DO CPC). PROVA QUE NÃO FOI APRESENTADA PELOS RECORRENTES, EM NENHUM MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DESSAS VERBAS POR SEREM OS APELANTES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03071361420198240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0307136-14.2019.8.24.0018, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 23/11/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

Verifica-se que, ainda que o apelante defenda que se encontra em situação de hipossuficiência econômica e jurídica em relação ao banco apelado, e por isso em posição de desvantagem, é certo que os termos e condições constantes no contrato eram de conhecimento do requerido, no ato da assinatura.

Ademais não há alegação por parte do apelante acerca da ocorrência de qualquer abuso ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas e no que se refere aos encargos acordados, que foram ajustados em negociação entre a instituição financeira e o requerido.

Assim, o apelante faz afirmações genéricas de que foi surpreendido quando verificou a proporção atingida pelos cálculos do apelado, bem como que considera que o aumento do débito derivou de acréscimo de encargos inexigíveis, alegações estas que certamente não se prestam a afetar a exigibilidade das obrigações por ele livremente contraídas, fato esse que ele próprio não nega.

Dessa forma, a sentença não comporta reformas.”

No entanto, em que pese à busca do embargante em questionar a ausência de análise, verifica-se que as matérias foram devidamente apreciadas, com expressa conclusão de que os termos e condições constantes no contrato eram de conhecimento do apelante/embargado no ato da assinatura, e que as afirmações genéricas de que há abusividade nas clausulas contratuais não se prestam a afetar a exigibilidade das obrigações por ele livremente contraídas.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024